Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Pelo despacho de ID 51332112, considerada a presunção relativa quanto ao acesso aos benefícios da gratuidade justiça, determinei à parte apelante a juntada, no prazo lega, da documentação que atentasse sua alegada situação de insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil). O prazo transcorreu in albis, conforme certificado no ID 51800527. DECIDO. Ante à ausência de comprovação, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado no recurso. Intime-se a parte apelante para que, no prazo legal, realize e comprove o recolhimento do correspondente preparo recursal, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora